Tribunal: TJES
Processo: 5005503-83.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAORDINÁRIO – VERBA SALARIAL – QUANTIA ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“
[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

2 –
No caso dos autos,
a quantia constrita nos autos originários ao que tudo indica é a única reserva do recorrente cujo total não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória,

PRESIDENTE RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005503-83.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MISCHELANGELO BISPO DOS SANTOS
AGRAVADO: BB.LEASING S.A.ARRENDAMENTO MERCANTIL
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal em face de interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de execução de título extraordinário, reconheceu
“[...]
a impenhorabilidade de apenas R$3.182,87 (três mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos), devendo o excedente reverter ao credor.”
(Id. 1711898)

Em suas razões, o recorrente pretende a reforma da decisão impugnada renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, reforçando que os valores penhorados nos autos originários traduzem verba salarial e totalizam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo portanto impenhorável, conforme prescreve o art. 833, X, do CPC, bem como que a dívida exequenda não ostenta natureza alimentar, o que afasta a exceção do art. 833, §2º, do CPC. (Id. 1711893)

No evento n. 1780765, deferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Informações prestadas pela magistrada no evento n. 1848323.

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório.

Vitória, 23 de fevereiro de 2022.

Desembargadora Janete vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê, nos autos originários a parte recorrida pleiteou a adoção de medidas constritivas via Infojud, Renajud e Bacenjud, com vistas à localização de ativo em nome do agravante para satisfação do débito exequendo, o que foi autorizado pela Julgadora de origem, restando exitoso o bloqueio de R$22.215, 54 (vinte e dois mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos). O recorrente pleiteou o desbloqueio da referida verba, ao pálio de que trata-se de reserva decorrente de seu salário, mas a magistrada singular promoveu a liberação apenas da quantia equivalente ao salário do postulante, qual seja, R$3.182,87 (três mil cento e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) (Id. 1711898)

Inconformado, o recorrente se volta contra tal entendimento, renovando basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, reforçando que os valores penhorados nos autos originários traduzem verba salarial e totalizam quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, sendo portanto impenhorável, conforme prescreve o art. 833, X, do CPC, bem como que a dívida exequenda não ostenta natureza alimentar, o que afasta a exceção do art. 833, §2º, do CPC. A final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 1711893)

Ao proferir a decisão constante do evento n. 1780765 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa exercer juízo diverso.

Ocorre que, em que pese ter a Magistrada singular justificado que o agravante apenas comprovou
“[...]
a natureza salarial do valor de R$ 3.182,87, conforme demonstrativo de pagamento de salário referente a julho de 2021, creditado em 02/08/2021
[...]”
, bem como que
“[...]
não ficou demonstrado nos autos que a constrição comprometa a subsistência digna do devedor e sua família
[...]”
, a quantia constrita ao que tudo indica é a única reserva do recorrente cujo total não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC.

A propósito, segundo a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ,
“
[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade. Desta forma, estando a decisão recorrida em discordância com o entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte, acerca da extensão da regra prevista no art. 833, X, do CPC/2015, deve ser mantida a decisão agravada, que deu parcial provimento ao recurso especial somente para determinar a impenhorabilidade dos valores depositados em aplicações financeiras, até o limite de quarenta salários mínimos.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

Na mesma linha, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO INT ERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de que, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária, a impenhorabilidade deve ser respeitada.

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1643889/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ " é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp nº 1330567/RS).

2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família.

3) Recurso provido.

4) Tese vencida: A manutenção de valores em conta poupança vinculada a conta-corrente, desnatura o caráter de investimento da quantia depositada e retira a prerrogativa de impenhorabilidade.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007277, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICO EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Não há qualquer irregularidade na penhora de veículo realizada, devendo esta ser mantida.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 008199000558, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021)

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a decisão agravada e determinar que a magistrada singular adote as providências necessárias ao levantamento da penhora realizada nos autos originários em desfavor do agravante junto ao Banco do Brasil de valores até 40 (quarenta) salários-mínimos, ante sua impenhorabilidade, e consequente liberação imediata da verba, confirmando a medida urgente ao seu tempo deferida em sede recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAORDINÁRIO – VERBA SALARIAL – QUANTIA ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Na esteira do entendimento do e. STJ,
“
[...]a abrangência da regra do art. 833, X, do CPC/2015 se estende a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, autorizando as instâncias ordinárias, caso identifiquem abuso do direito, a afastar a garantia da impenhorabilidade.[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

2 –
No caso dos autos,
a quantia constrita nos autos originários ao que tudo indica é a única reserva do recorrente cujo total não extrapola o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não sendo passível de penhora, por expressa imposição do art. 833, X, do CPC.

3 - Agravo de Instrumento conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.